Tribunal: TJMT
Processo: 1005225-35.2024.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005225-35.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 045.872.311-85 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), DANIELA PATRICIA DA SILVA - CPF: 015.203.151-04 (APELANTE), CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 900.035.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL - CPF: 046.287.791-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 045.872.311-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE
NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO POLICIAL LÍCITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS
INDICATIVOS
DE COMÉRCIO ILÍCITO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pela ré
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando procedente a denúncia,
a
condenou

pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
A defesa alegou nulidade da prova obtida
por meio d
a busca domiciliar e requereu a aplicação, no grau máximo, da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se
há nulidade das provas obtidas a partir d
o ingresso
dos policiais
no domicílio da apelante, sem mandado judicial; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para
a
aplicação d
a minorante do
tráfico privilegiado
,
previst
a
no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas, por ser de natureza permanente, admite
o
ingresso policial no domicílio
,
sem mandado judicial
,
quando presentes fundadas razões de ocorrência de flagrante delito, conforme
o
art. 5º, XI, da CF e
a
tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

A apreensão prévia de drogas em via pública, as informações da inteligência policial e a confissão da própria acusada quanto à existência de entorpecentes no interior da residência configuram fundadas razões para o ingresso, legitimando a medida e afastando a alegada nulidade.

A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo d
os
requisito
s legais
.

A quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas à presença de balança de precisão e apetrechos para fracionamento e acondicionamento, evidenciam a dedicação habitual da apelante à atividade ilícita, afastando a incidência da minorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado
em
fundadas razões de flagrante delito em crime permanente, devidamente justificadas
a posteriori
.

A expressiva quantidade e variedade de drogas, aliada à apreensão de apetrechos típicos do tráfico
de drogas
, autoriza o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
10.05.2016; STF, HC 209.928
AgR
/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,
DJe
19.04.2022; STJ, HC 681.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
14.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Daniela Patrícia da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando procedente a denúncia,
a
condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
em coautoria com o corréu Anderson Domingos da Silva,
à pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

A sentença recorrida (ID. 296193445) fundamentou-se na existência de prova material (laudos periciais, apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, balança de precisão e apetrechos para o fracionamento, além de dinheiro em espécie) e prova testemunhal (especialmente a oitiva dos policiais militares responsáveis pela abordagem e apreensão) que evidenciaram a atuação da acusada na guarda e depósito de drogas, concluindo pela ocorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e afastando as teses defensivas de nulidade e de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais (ID. 296193464), a defesa alega, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas
por meio d
a busca domiciliar, sustentando que os policiais ingressaram na residência da apelante sem mandado judicial ou seu consentimento, baseando-se apenas em movimentação suspeita, o que violaria o princípio da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) e a orientação firmada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

No mérito, pugna pela aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
,
em seu patamar máximo (2/3), sob o argumento de que a apelante é primária, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades ilícitas.

Em contrarrazões (ID. 296193477), o Ministério Público manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade do ingresso policial diante de situação de flagrância prévia e a inaplicabilidade do tráfico privilegiado, considerando a quantidade, variedade e acondicionamento das drogas apreendidas, bem como a presença de apetrechos para o comércio ilícito.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 300095390), por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A
douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE E
PRELIMINAR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Passo à a
nálise da preliminar arguida.

VOTO (
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
)

A defesa suscita
a
nulidade absoluta das provas decorrentes da busca domiciliar, sob o argumento de que o ingresso policial na residência da apelante ocorreu sem mandado judicial ou consentimento, apoiando-se apenas em movimentação suspeita, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral.

Após
detida
análise dos autos, verifico que a alegação não merece prosperar.

A
Constituição Federal estabelece
, no referido artigo,
a inviolabilidade do domicílio, ressalvando, contudo, as hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial. No caso dos autos, constata-se que a busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito,
notadamente por se tratar
de crime permanente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº
.
603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), fixou tese no sentido de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

No caso em análise, verifica-se que a ação policial foi precedida de informações recebidas pela Agência Local de Inteligência (ALI FT do CR2) sobre a prática de tráfico de drogas no local, seguida de monitoramento que confirmou intensa movimentação na residência. Ao se aproximarem, os policiais visualizaram o corréu Anderson entregando uma sacola suspeita para a apelante Daniela, que ao perceber a presença policial, jogou a sacola no chão, enquanto Anderson tentou empreender fuga.

Ao verificarem o conteúdo da sacola dispensada pela apelante, os policiais encontraram 02 (duas) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína e 18 (dezoito) porções de substância análoga à cocaína, configurando assim situação de flagrante delito.

Em seguida, questionada pelos policiais, a própria apelante indicou a localização de mais drogas em seu quarto, onde foram encontrados maconha, cocaína fracionada e apetrechos
típicos
de tráfico
de drogas
.

Tais circunstâncias, somadas às informações prévias recebidas pela inteligência policial, constituíram fundadas razões que justificaram o ingresso dos policiais na residência da apelante, onde foram encontradas mais porções de drogas, além de dinheiro em espécie.

Portanto, a entrada na residência da apelante ocorreu após a constatação do flagrante delito em via pública, quando já havia elementos concretos que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas, o que legitima a ação policial, nos termos da exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente,
cuja prática se
prolonga

no tempo enquanto o agente mantém a conduta típica. Nesse contexto, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores autoriza o ingresso em domicílio
,
independentemente de mandado judicial, desde que presentes elementos concretos que indiquem a ocorrência do delito
,
como ocorreu no presente caso, em que retou
caracterizado o flagrante
.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Supremo Tribunal Federal:

(...)
TESE:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido
para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558
AgR
, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Dje
03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
Dje
28/11/2024; RE 1466339
AgR
, Rel. Min ALEXANDRE DE

MORAES,
Dje
08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
DJe
de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
DJe
de 24/4/2009.

(RE 1492256
AgR-EDv-AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
05-03-
2025 PUBLIC
06-03-2025)
.

No mesmo
sentido, cito o
entendimento do STJ
, consubstanciada no seguinte julgado
:

[...]
3. Nos termos do art. 5º, XI, da CF, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 4.

Tratando-se de crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante delito, quando ocorre no interior do domicílio do acusado, mesmo sem autorização judicial ou consentimento expresso do morador, desde que existam fundadas razões para a entrada forçada na residência
." (HC 681.628/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
14/06/2021).

No caso, a apreensão prévia da droga em via pública, somada às informações d
a
inteligência e à confissão espontânea da apelante quanto à existência de entorpecentes no imóvel, constitue
m
fundadas razões objetivas

que autorizavam o ingresso
, não havendo
afronta
ao direito à inviolabilidade do domicílio.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO
-
D
A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO

DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4° DA LEI 11.343/2006)

No mérito, a apelante requer
apenas
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4° da Lei de Drogas no patamar máximo (2/3), sustentando que preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O pleito
, todavia,
não merece acolhimento.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso em análise, embora a apelante seja primária e possua bons antecedentes, as circunstâncias do caso concreto evidenciam sua dedicação à atividade criminosa, o que impede a aplicação da minorante.

A quantidade e variedade de drogas apreendidas - 1⁄2 (meia) barra e 03 (três) porções de maconha, totalizando 515,82g, além de 180 (cento e oitenta) porções de cocaína, com massa bruta de 57,70g, somadas às 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína (94,68g) e 18 (dezoito) porções de cocaína (16,52g) encontradas na sacola dispensada - são indicativos claros de que a apelante se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes.

Além disso, foram apreendidos em sua residência uma balança de precisão com resquícios de entorpecente e
a
petrechos comumente utilizados por traficantes (plástico filme, tesoura e embalagens de cor preta), o que reforça a conclusão de que a apelante se dedicava habitualmente à atividade criminosa.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou pela idoneidade do uso de fatores como a quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão para afastar a minorante do tráfico privilegiado:

A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado
(HC 209.928
AgR
/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma,
DJe
de 19/4/2022).

Portanto, correta a sentença
que não reconheceu a incidência d
a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, diante da comprovada dedicação da apelante à atividade criminosa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025